Tribunal: TCU
Processo: 017.921/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1675/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, por meio do qual o interessado dá conhecimento a esta Corte do relatório de auditoria realizada pelo Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate à Corrupção do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - NUGEI (peça 1, p. 36), que recomendou a adoção de Medida Acautelatória no Contrato no 46/2010, celebrado entre a Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI e a Construtora Novo Milênio Ltda., no exercício financeiro de 2019, conforme Processo TC/016072/2019. Considerando que o referido interessado informa acerca de possíveis irregularidades na sobreposição de recursos federais entre as obras decorrentes do Contrato no 46/2010, celebrado entre a EMGERPI e a Construtora Novo Milênio Ltda., referente à Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinada a Frio - AAUF, na cidade de Amarante-PI, e obras decorrentes dos Contratos No PJU/94/2013 (firmado entre o DER/PI e a Construtora Agrimaza Industrial e Mineração Ltda.) e o Contrato No 2013.08.19-01 (firmado entre a Prefeitura de Amarante-PI e a Construtora Rede Construções e Perfurações de Poços Ltda., oriundo dos Convênios n.o 70570/2012 (SIAFI 777139) e n.o 70790/2012 (SIAFI 777188) firmados com a CODEVASF ambos relativos a serviços de readequação e implantação de Pavimentação asfáltica em Areia Asfalto Usinada a Quente (AAUQ); Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), por meio de pesquisa feita ao Portal da Transparência da CGU, apurou a aprovação e a normalidade na prestação de contas dos Convênios 70570/2012 (Siafi 777139) e 70790/2012 (Siafi 777188), celebrados com a Codevasf (peças 3 e 4); Considerando que, segundo o Núcleo de Gestão de Informações Estratégicas e Combate à Corrupção - NUGEI/TCE/PI, a irregularidade em questão já está sendo apurada pelo TCE/PI, no Processo TC/016072/2019, e pelo MPE/PI; Considerando que a SeinfraUrbana considerou que a representação não deve ser conhecida, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU, tendo em vista os recursos estaduais geridos pela Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, não cabendo a intervenção do TCU no caso, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235 e 237, inciso IV, todos do Regimento Interno, em: não conhecer a presente documentação como representação, com fundamento nos art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, tendo em vista que os recursos fiscalizados são estaduais, não cabendo a intervenção do TCU; dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 5; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 105 da Resolução TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.921/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amarante - PI 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há.